Tribunal: TJBA
Processo: 8052128-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052128-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: LUCAS MACEDO GALVAO DA NOVA

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS E MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração quando presente omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. No caso, verifica-se omissão quanto à limitação contratual aplicável ao reembolso dos honorários médicos e dos materiais utilizados em cirurgia realizada fora da rede credenciada.

3. Ainda que o plano de saúde deva ressarcir as despesas médicas, tal obrigação deve observar os limites estabelecidos no contrato firmado entre as partes, especialmente quando o beneficiário opta, por liberalidade, por realizar o procedimento com profissional não credenciado, havendo disponibilidade de atendimento na rede conveniada.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que o reembolso dos honorários médicos e dos materiais cirúrgicos seja feito nos termos estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8052128-06.2024.8.05.0000,
em que figura como embargante,
BRADESCO SAÚDE S/A
e como embargado,
LUCAS MACEDO GALVAO DA NOVA .

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça